Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009640-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCOBETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.070.323/0001-30 (AGRAVANTE), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (AGRAVANTE), GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 21.901.793/0001-90 (AGRAVANTE), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), RAFAELLA KARLLA DA SILVA MENDONCA - CPF: 022.465.911-12 (AGRAVADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009640-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GINCO URBANISMO LTDA, GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCOBETA INCORPORACOES LTDA, GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA, GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA, GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: RAFAELLA KARLLA DA SILVA MENDONCA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONSTRIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

"Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015"
(
REsp 1.864.620/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009640-90.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, reconheceu
a existência de grupo econômico entre a segunda executada e as empresas GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCOBETA INCORPORACOES LTDA, GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA, GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA e GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, devendo estas serem incluídas no polo passivo da lide perante o sistema PJe
, e deferiu o bloqueio em conta bancária das empresas.

As agravantes alegam que o feito de origem foi ajuizado contra a BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e, no cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens para penhora, a credora pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da Ginco Urbanismo Ltda.

Dizem que mesmo tendo sido indicado imóvel para a penhora, a agravada requereu a inclusão das outras empresas, também agravantes.

Pontuam que não foi apresentado nenhum dos requisitos exigidos em lei que autorizam a inclusão delas no polo passivo da demanda.

E mais, a execução está garantida pelo bem indicado, cuja avaliação é suficiente para cobrir a dívida.

Argumentam que,
segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça não é possível fazer o redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico do executado que não consta no título executivo, sob pena de ofensa ao devido processo legal, mais especificamente da ampla defesa e do contraditório.

Enfatizam que não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e não foram intimadas para se manifestarem nos autos como estabelece o art. 133 do CPC.

Pedem que a decisão que reconheceu o grupo econômico seja cassada.

Efeito suspensivo deferido (ID 210233178).

Contraminuta no ID 211588696.

Pedem o efeito suspensivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As agravantes se insurgem contra o
decisum
que reconheceu
a existência de grupo econômico entre a segunda executada e as empresas GINCODELTA INCORPORACOES LTDA, GINCOBETA INCORPORACOES LTDA, GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA, GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA e GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
e determinou a inclusão no polo passivo da lide.

A desconsideração da personalidade jurídica da
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
foi reconhecida no Incidente n. 1040303-84.2022.8.11.0002, incluindo-se a Ginco Urbanismo Ltda.

no polo passivo, naqueles autos foi observado o procedimento do art. 133 e seguintes do CPC, com o contraditório exigido em lei e ficou assim decidido:

Diante do exposto, em atenção ao art. 136 do CPC, resolvo o presente incidente para o fim de DECLARAR a desconsideração inversa da executada BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA a fim de que também possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença associado apenas a empesa GINCO URBANISMO LTDA.

Condeno as requeridas BRDU Urbanismo e Ginco Urbanismo ao pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de condená-los ao pagamento de verba honorária à vista do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é cabível o arbitramento de verba honorária em incidente processual.

No entanto, conforme se observa nos autos em origem, a extensão ao grupo econômico não obedeceu ao procedimento disposto no citado art. 133 e seguintes do CPC, o que, mesmo em se considerado a teoria da aparência é necessário.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 28, § 2o, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015" (REsp 1.864.620/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

2. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para reconhecer a nulidade da decisão que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
(AgInt no AREsp n. 1.579.373/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e determinar que observe o procedimento do art. 133 e seguintes do CPC a fim de buscar a constrição nas do grupo econômico.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024